Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-11.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009115-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Interrupção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GENI CANTIDIANO DA SILVA - CPF: 005.427.941-01 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DESPACHO CITATÓRIO – CAUSA DE INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO, QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação dentro do prazo legal, à luz do art. 174, I do CTN, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura do feito, conforme art. 240 do CPC (art. 219, § 1º do CPC/1973), não ensejando assim, a demora na prolação do despacho, o reconhecimento de prescrição.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Execução Fiscal nº 0014136-28.2010.8.11.0015, movida em face de
GENI CANTIDIANO DA SILVA
, declarou a prescrição de parte dos créditos tributários executados com vencimento anterior a 11/06/2006, determinando a intimação da parte exequente/agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento à execução pelo saldo remanescente.

Em suma, alega o agravante que
“o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária, ou seja, no caso in concreto, da simples análise das CDAs, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 30/05/2006, de modo que o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 31/05/2006, tendo por seu termo final, portanto, o dia 31/05/2011, a partir de quando estaria extinto o crédito tributário (cf. art. 156, V, CTN). Acontece, contudo, que o executivo fiscal foi ajuizado dentro do prazo prescricional, ou seja, no dia 20/12/2010, não estando prescrito os débitos executados”
.

Assim, pugnou a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A liminar deferida ID. 209384182.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos, ao argumento de que a execução foi proposta antes de ter sido alcançada pela prescrição.

O feito executivo fiscal foi proposto pelo
Município de Sinop
em desfavor de
Geni Cantidiano da Silva
, referente aos débitos de Alvará de Licença e Funcionamento, Alvará de Licença para Localização e Taxas de Fiscalização e Vistoria, CDA’s n° 008721/2010, 008722/2010 e 008723/2010, no valor total de R$ 1.313,82 (um mil trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

O Juízo
a quo
pronunciou a prescrição de parte dos créditos executados, contando a decisão com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Assim, tendo em vista que o DESPACHO INICIAL foi em 11/06/2011, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data ANTERIOR a 11/06/2006 já encontrava-se PRESCRITO nos autos, mesmo com a interrupção da PRESCRIÇÃO retroagindo a data da propositura da ação. Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal. (...)

“Ex positis”,
PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO PARCIAL do CRÉDITO TRIBUTÁRIO referente APENAS com vencimento ANTERIOR a 11/06/2006
, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, PROMOVER a ABSTRAÇÃO dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS nos termos da presente SENTENÇA, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito (...)” (ID. 138816138 – autos de origem)

O crédito tributário prescreve em 05 anos, com a interrupção do prazo pelo despacho da inicial, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que retroage a data da propositura da ação, conforme art. 240 do CPC (art. 219, § 1º do CPC/1973). Portanto, as datas a serem observadas, para apreciação de ocorrência ou não de prescrição, são as datas de constituição do crédito e a data da propositura da ação.

“Art. 174. A ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (...)”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
(...)”

A decisão agravada reconheceu a prescrição dos créditos com vencimento anterior a 11/06/2006, recaindo sobre as CDA’s n° 008721 e 008722.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, dos tributos sujeitos a lançamento direto, é o dia seguinte ao vencimento. Na espécie, o vencimento dos débitos inscritos nas CDA’s n° 008721 e 008722 é a data de 30/05/2006, logo, o prazo prescricional seria atingido em
31/05/2011
.

A ação foi proposta em
20/12/2010
(ID. 56138492 - Pág. 9 – autos de origem), dentro do prazo prescricional. Contudo, o despacho inicial foi proferido apenas em 15/06/2011 (ID. 56138496 - Pág. 2), portanto, 06 (seis) meses após a propositura do feito. Entretanto, o despacho em comento retroage a data da propositura da demanda, de modo que os créditos em análise não foram alcançados pela prescrição.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2055 – TERMO A QUO – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de tributos sujeito a lançamento direto, como é o caso do Alvará, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.”
(N.U 0006256-07.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DIRETA DECLARADA DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Conforme a exegese do art. 173, I do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de multa direta extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se interrompe com o ato de lançamento, conforme art. 142 do CTN,
mas é a constituição definitiva desse crédito que deflagra a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória. 3. Ajuizada a Execução Fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição.
4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída”. (TJ-MT - AC: 00063926920168110015, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024